Tribunal: TJES
Processo: 5000293-67.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000293-67.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REBECCA CAROLINA CAMPONEZ DE JESUS 17483086700
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADA. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. SÚMULA 479 do STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA DOS VALORES DESVIADOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR ARBITRADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE ATENDE À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em breve síntese, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de repetição do indébito e reparação por danos morais, com pedido de tutela de urgência antecipada, por meio da qual a autora alega que possui conta digital vinculada à requerida e, no dia 21/12/2021, foi surpreendida com a notificação de três transações de pagamentos via PIX para contas desconhecidas sem sua autorização.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID 2803687,
requer, preliminarmente, a concessão de duplo efeito à peça interposta
e a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que a transação foi realizada mediante o uso de senha pessoal e intransferível cadastrada pela Recorrida. No mérito, sustenta a ausência de falha na prestação dos serviços e inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, pois trouxe aos autos provas acerca dos recursos tecnológicos que dispõe na tentativa de evitar a ocorrência de fraudes e, essencialmente, da legitimidade das transações efetuadas. Por fim, defende a inexistência de dano moral e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo

43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Ainda, acerca da ilegitimidade passiva do Recorrente,
entendo
pelo seu afastamento, uma vez, no caso em tela, tendo em vista que a relação jurídica de direito material fora estabelecida entre a autora e réu, tendo sido imputado a este a prática de ato ilícito, deve o mesmo figurar no polo passivo.

Além disso, como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“Preliminarmente, a requerida arguiu sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que consiste apenas em meio de pagamento, todavia, verifica-se que se trata de instituição financeira que administra a conta bancária da consumidora, intermediou as transações alegadas e supostamente bloqueou o acesso da autora a sua conta. Portanto, visto que é a fornecedora dos serviços bancários relativos ao dano narrado na inicial, possui legitimidade passiva ad causam, pelo que se rejeita a preliminar.”

Assim, afasto a preliminar arguida.

Em análise detida dos autos, de início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da Recorrida é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento das transações realizadas, e, assim, por conseguinte, é evidente a responsabilidade objetiva do banco réu, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Outrossim, em que pese o Recorrente alegar que
a transação foi realizada mediante o uso de senha pessoal e intransferível cadastrada pela Recorrida
, a responsabilidade da instituição financeira está inserida na teoria do risco do empreendimento e, em razão da fragilidade dos seus sistemas eletrônicos, não podem as instituições financeiras deixar de ser responsabilizadas no caso da ação de fraudadores. Além disso, as falhas na prestação dos serviços não devem ser transferidas ao cliente/consumidor, que, no caso, é parte mais vulnerável da relação.

À vista disso, constatando-se a fraude, é dever da instituição financeira efetuar a restituição dos valores transferidos, de forma indevida, da conta do consumidor.

Também devida a condenação por danos morais, estes considerados in re ipsa, ante a presunção do abalo emocional e financeiro sofridos pela recorrida.

Ademais, a quantia arbitrada, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser mantida.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. Sentença intacta.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.